Tribunal: TJSP
Processo: 0001316-63.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva não questionadas – Absolvição imprópria imposta pela origem – Imposição de internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano – Pleito defensivo voltado à aplicação da detração anômala – Período de prisão preventiva que não pode ser considerado para efeito de internação – Cômputo do tempo de prisão, contudo, que deverá refletir no prazo mínimo

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva não questionadas – Absolvição imprópria imposta pela origem – Imposição de internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano – Pleito defensivo voltado à aplicação da detração anômala – Período de prisão preventiva que não pode ser considerado para efeito de internação – Cômputo do tempo de prisão, contudo, que deverá refletir no prazo mínimo previsto para a realização do exame pericial para análise da cessação de periculosidade do apelante – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001316-63.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante LEANDRO
ROBERTO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001316-63.2018.8.26.0472 -Voto no 14.969
2
Apelação n.o 0001316-63.2018.8.26.0472
Voto no 14.969
Furto qualificado Autoria e materialidade delitiva
não questionadas Absolvição imprópria imposta
pela origem Imposição de internação pelo prazo
mínimo de 01 (um) ano Pleito defensivo voltado à
aplicação da detração anômala Período de prisão
preventiva que não pode ser considerado para efeito
de internação
Cômputo do tempo de prisão,
contudo, que deverá refletir no prazo mínimo
previsto para a realização do exame pericial para
análise da cessação de periculosidade do apelante
Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 366/370), que julgou
improcedente a ação penal e absolveu Leandro Roberto de Jesus, apontado como incurso
no artigo 155, §§1o e 4o, I e II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VI, do
Código de Processo Penal, impondo-lhe medida de segurança consistente em internação,
pelo período mínimo de 01 (um) ano, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou
estabelecimento adequado, como em clínica especializada para dependentes.
Sem contestar a autoria, o réu apela. Pretende, em breve síntese, a aplicação da
detração anômala, considerando para efeito de internação hospitalar o período em que
permaneceu preso provisoriamente, permitindo-lhe ingressar em tratamento ambulatorial
até alta médica (fls. 398/402).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 405/408), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 418/420).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001316-63.2018.8.26.0472 -Voto no 14.969
3
Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, o acusado subtraiu, para si, durante repouso noturno, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, 03 (três) pares de tênis de marcas diversas, 06 (seis) bonés de
marcas diversas e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, pertencentes à loja
“Skala”, cujo proprietário é Mohamad Muslemani.
Segundo apurado, pretendendo subtrair alguns bens e valores, o acusado dirigiu-
se à loja e, depois de escalar o muro e alcançar o telhado, onde danificou algumas tenhas,
conseguiu adentrar no estabelecimento. O alarme sonoro, contudo, disparou, alertando
policiais militares que patrulhavam nas adjacências. Quando identificaram o
estabelecimento-vítima, avistaram um par de chinelos próximo do muro, a sugerir o
ingresso de alguém no local. Ao subirem na guarnição, surpreenderam o réu e alguns
objetos já separados por ele. Ele tentou fugir, retornando para o interior da loja, mas
acabou detido.
E o sobredito foi roborado pelas testemunhas e vítima em juízo, assim como
pelo próprio acionado, que confessou a falta, aduzindo que pretendia subtrair os produtos
para adquirir entorpecentes (mídia digital).
Assim, não obstante configurada a conduta típica e antijurídica, a culpabilidade
foi devidamente afastada, porquanto considerado “inimputável” pelo perito subscritor do
laudo pericial psiquiátrico de fls. 304/306.
Feito o introito e não questionadas, na essência, autoria e materialidade do
crime, cinge-se o enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
Dito isso, o pleito não merece acatamento.
O apelante, conforme o laudo médico pericial de fls. 304/306, é portador de
retardo mental leve, dependência de (crack) cocaína e de epilepsia, de que resultou a
incapacidade de intelecção e autodeterminação.
É, pois, inimputável, pelo que a absolvição com a imposição de medida de
segurança consistente em internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos dos
artigos 26, caput e 97, caput, ambos do Código Penal, afigura-se de todo ajustada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001316-63.2018.8.26.0472 -Voto no 14.969
4
mormente por se tratar de delito apenado com reclusão.
Ressalta-se, ainda, que foi o próprio médico perito quem elegeu a medida
imposta como a mais adequada, assim como o prazo mínimo de sua duração (fls. 306).
De outro giro, incabível a detração da medida de segurança, descontando-se o
período de prisão provisória do período de internação, convolando-a, desde logo, em
tratamento ambulatorial ou em eventual alta médica.
Com efeito, o período em que o apelante permaneceu preso em estabelecimento
prisional não deve ser levado em conta para abater o período de internação, mas sim o
prazo mínimo para a realização do exame de aferição da cessação de periculosidade.
Conforme prevê o § 1o do artigo 97 do Código Penal, a internação ou o
tratamento ambulatorial subsiste por tempo indeterminado, vindo a termo apenas depois de
cessada a periculosidade do agente, o que deve ser averiguado por perícia médica.
É, afinal, o que ensina Guilherme de Souza Nucci:
“(...) o desconto deve ser feito no prazo mínimo de internação ou tratamento
ambulatorial (1 a 3 anos), e não no tempo total de aplicação da medida de segurança.
Assim, se o juiz fixa 2 anos de internação mínima, mas o apenado já ficou preso por um
ano, preventivamente, deve ser realizado o exame de cessação de periculosidade dentro de
um ano (e não em dois, como originalmente determinado).” (Código Penal Anotado; 13a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 385-386)
E ainda:
“Isto significa que a detração não tem o condão de, uma vez aplicada,
provocar a imediata soltura da pessoa submetida à internação, mas, sim, que o exame de
cessação da periculosidade deve ser providenciado” (Código Penal Comentado, RT, 13a
edição, pág. 572).
E, consoante dispõe o artigo 176 da Lei de Execuções Penais, em qualquer
tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o
juiz da execução ordenar o exame para verificação da cessação da periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001316-63.2018.8.26.0472 -Voto no 14.969
5
Dessa forma, imposta medida de segurança consistente em internação, pelo
prazo mínimo de 01 (um) ano, e verificado o tempo de prisão preventiva a que permaneceu
sujeito o acusado 01 (um) ano e 05 (cinco) meses , deverá o Juízo da Execução
competente, assim que iniciada a execução, providenciar, de pronto, a realização do exame
pericial a fim de aferir eventual cessação de periculosidade do agente.
Tal entendimento, aliás, não revela ineditismo nesta Corte:
“Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições.
Absolvição imprópria. Imposição de internação mantida. Crime
apenado com reclusão. Ademais, manifestação por experto acerca da
necessidade da aplicação dessa medida. Cômputo do tempo de prisão
provisória no prazo mínimo fixado para realização de exame de
cessação de periculosidade. Competência do Juízo das Execuções
Criminais. Inteligência do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução
Penal. Recurso improvido, portanto.”
(TJSP; Apelação Criminal 0110365-83.2014.8.26.0050; Relator (a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 7a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de
Registro: 30/10/2017)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com determinação
para que o Juízo da Execução competente, assim que iniciada a execução, providencie, de
pronto, o exame de aferição da cessação de periculosidade do apelante.
MARCELO GORDO
Relator